Tribunal: CARF
Processo: 10830.917638/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.917638/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.032 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
VALEANT FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE
LIDE
ADMINISTRATIVA
E
INCOMPETÊNCIA
DOS
ÓRGÃOS
JULGADORES. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA DELEGACIA DA
RECEITA FEDERAL DE JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da
Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação
de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis para veicular
pedido dessa natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, que lhe deu provimento parcial.
Votou pelas conclusões o conselheiro Rafael Zedral.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ/RJ0.
Trata o presente processo de compensação materializada por Per/DComp pela
qual a interessada acima qualificada empregou alegado crédito, oriundo de pagamento
indevido ou a maior.
A compensação não foi homologada porque, segundo o despacho decisório
proferido eletronicamente, o pagamento havia sido utilizado na quitação de
determinado débito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.917638/2009-17
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.032 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917638/2009-17

Inconformada com a denegação de seu intento, a interessada interpôs
manifestação de inconformidade alegando, em síntese, erro no preenchimento do
Per/DComp, quanto ao crédito e aos débitos lá declarados, requerendo o cancelamento
da compensação que declarou.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJ0,
conforme acórdão n. 12-075473 (e-fl. 124), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE
SANEAMENTO. A retificação ou o cancelamento de declaração de
compensação somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento de referido documento. O erro de identificação
do indébito tributário na formulação do PER/DCOMP é insanável, já que se
trata de alteração do próprio direito.
CANCELAMENTO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
O
cancelamento de PER/DCOMP deve ser requer ido enquanto pendente de
apreciação, sendo de competência da unidade jurisdicionante sua análise.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 135), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados (destaques do original):
Diz que “Em manifesto equívoco, a RECORRENTE informou que, considerando
a suposta existência de crédito em nome da empresa, utilizaria o referido montante para
quitação de supostos débitos de CSLL referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de
2006, que, todavia, jamais existiram”, que “... a verificação do equívoco cometido sobreveio
com a prolação do DD, de modo que a RECORRENTE, impossibilitada, nesse momento, de
proceder ao cancelamento da PER/DCOMP, nos termos do artigo 93 da Instrução Normativa
da Secretaria da Receita Federal do Brasil ("IN/RFB") n° 1.300” e que “Diante desse quadro,
não restou alternativa à RECORRENTE senão apresentar Mi, explicando e comprovando os
equívocos cometidos, visando ao reconhecimento da inexistência do crédito e do débito e,
consequentemente, o cancelamento, ex officio, do pedido e a extinção da cobrança efetuada.”
Aduz que “...consoante se observa da documentação trazida aos autos, resta
comprovado que a RECORRENTE não possuía qualquer crédito a título de CSLL, do mesmo
modo que inexistiu qualquer débito desse tributo”, que “Tal evidência salta aos olhos quando
analisadas as DCTFs do ano de 2006 acostadas ao processo (fls. 74/85), bem como quando
analisadas as DARFs recolhidas e também juntadas (fls. 86/98), que foram simplesmente
desconsideradas pela C. Turma Julgadora, sob a frágil alegação de que a lide aquele órgão não
seria competente para determinar a ratificação ou cancelamento do PER/DCOMP”, e que “Tal
argumento é absolutamente inválido, já que a manutenção da exigência dos débitos de CSLL
correspondem à validação da ilegal possibilidade locupletamento ilícito do Estado.”
Sustenta que “...comprovado o equívoco cometido pela RECORRENTE, o qual,
por ato normativo da própria Administração Tributária não pode ser corrigido, deve ser
cancelada, de ofício, a PER/DCOMP” e que “Diante disso, deve-se respeitar o princípio da
verdade material em detrimento do princípio da verdade formal, o que in casu, evidentemente,
não ocorreu.”
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.032 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917638/2009-17

Como forma de conferir crédito a seus argumentos, apresenta acórdãos de
jurisprudência do CARF.
Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido, o cancelamento do PER/DCOMP
11055.44446.310107.1.3.04.8003 e a cobrança de débitos de CSLL decorrentes da compensação
equivocadamente declarada, e, alternativamente, a conversão do julgamento em diligência.
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Conforme se observa na peça recursal, o Recorrente não contesta propriamente a
não homologação da compensação perpetrada pelo Despacho Decisório Eletrônico, mas apenas
requer o cancelamento do PER/DCOMP, fundando-se na inexistência dos débitos de CSLL nele
consignados.
A irresignação do Recorrente não merece acolhimento.
É fato incontroverso que a não homologação da compensação perpetrada pelo
Despacho Decisório Eletrônico decorreu de informações constantes nos registros dos sistemas de
controle da Receita Federal prestadas em declarações válidas do próprio contribuinte.
Por outro lado, o requerimento do Recorrente e o conteúdo processual não deixam
dúvidas de que o pedido refere-se à retificação de PER/DCOMP, e não propriamente de recurso
contra a sua não homologação, motivo porque não cabe a este colegiado emitir juízo de valor ou
pronunciar-se sobre o tema por faltar-lhe competência para tanto. Logo, deve a postulação ser
feita em meio próprio e dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) de jurisdição
fiscal do contribuinte, que é o órgão legitimado e que detém a competência normativa para
análise de pedidos desta natureza, conforme muito bem pontuado no seguinte trecho do acórdão
recorrido (destaques do original):
(...)
Em sede de julgamento, uma vez instaurada a lide, esta autoridade julgadora
não tem competência para determinar a retificação ou cancelamento do Per/DComp.
Cabe esclarecer que a competência para cancelamento e retificação de ofício de
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.032 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917638/2009-17

declarações é da Delegacia da Receita Federal da respectiva jurisdição, conforme
prevê o art. 224 do Regimento Interno ( Portaria MF no 203 de 2012).:
“Art. 2 2 4 . À s Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, à Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Pessoas Físicas - Derpf , às Alfândegas da Receita Federal
do Brasil - ALF e às Inspetor ias da Receita Federal do Brasil - IRF de Classes
"Especial A" , "Especial B" e "Especial C" , quanto aos tributos administrados pela
RFB, inclusive os destinados a outras entidades e fundos, compete, no âmbito da
respectiva jurisdição, no que couber, desenvolver as atividades de arrecadação, controle
e recuperação do crédito tributário, de análise dos dados de arrecadação e
acompanhamento dos maiores contribuintes, de atendimento e interação com o cidadão,
de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança
da informação, de programação e logística, de gestão de pessoas, de planejamento,
avaliação , organização, modernização, e, especificamente: (Redação dada pela Portaria
MF no 512, de 2 de outubro de 2013)
(. . . )
XI - controlar os valores relativos à constituição, suspensão, extinção e exclusão de
créditos tributários;
(. . . )
XXII - proceder à retificação de declarações aduaneiras, à revisão de ofício de
lançamentos e de declarações apresentadas pelo sujeito passivo, e ao cancelamento ou
reativação de declarações a pedido do sujeito passivo ; ”
O excerto da decisão recorrida não merece reparos, eis que está em consonância
com a legislação de regência vigente à época dos fatos, motivo porque adoto seus termos como
razões de decidir, em conformidade com o §1o do art. 50 da Lei no 9.784/1999 c/c §3o do art. 57
do RICARF.
Sendo a retificação e o cancelamento de PER/DCOMP competência privativa
estabelecida no Regimento Interno da Receita Federal do Brasil (RFB), descabe a este colegiado
exercê-la, ainda que, sob a perspectiva do princípio da verdade material, fossem procedentes as
alegações do Recorrente.
Ressalto que, se efetivamente ocorreu o erro apontado pelo Recorrente, o fato
deve ser levado a conhecimento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição
fiscal mediante requerimento próprio, para ser objeto de revisão de ofício, se for o caso, a qual se
incumbirá de verificar se o crédito tributário reconhecido e confessado no PER/DCOMP foi
calculado com o erro alegado (artigo 149 do Código Tributário Nacional - CTN1 c/c o artigo 270
da Portaria MF no 430, de 09 de outubro de 20172).

1 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe
de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da
atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.032 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917638/2009-17

Nesse quadro o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a
decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o
efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

2 Art. 270. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro (Demac/RJO), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Pessoas Físicas (Derpf) e às Alfândegas da Receita Federal do Brasil (ALF) compete, no âmbito da respectiva
jurisdição, no que couber, gerir e executar as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de cobrança, de
recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de benefícios fiscais, de atendimento e
orientação ao cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de programação e logística, de gestão de pessoas e de planejamento, avaliação, organização e
modernização.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.032 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917638/2009-17

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital